Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726116-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO BARREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO RAIMUNDO NONATO BARREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 163012288, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista seus rendimentos mensais de de pouco mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, isso ainda com os descontos de empréstimos bancários, além de não demonstrar alguma despesa excepcional a fim de corroborar a tese da hipossuficiência. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento." Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, conforme contracheque de maio de 2023, vê-se que o agravante-autor é Primeiro Sargento do 2 BPCHOQUE da PMDF, com remuneração mensal bruta de R$ 12.262,70 e líquida de R$ 4.951,31, circunstância que, em princípio, não é condizente com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, é necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de se evitar a extinção prematura do processo, pelo não recolhimento das custas, até o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora